Tribunal: TJMT
Processo: 1009311-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009311-41.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: DEYMAR ORIANA GUERRA OSORIO
RECORRIDA: NEON PAGAMENTOS S.A. E BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA TRANSFERÊNCIA VIA PIX. DÉBITO REALIZADO SEM CRÉDITO AO DESTINATÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Deymar Oriana Guerra Osorio contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em falha na prestação de serviço bancário. A autora sustenta ter realizado transferência via Pix no valor de R$ 1.000,00 ao seu esposo, quantia que, embora debitada de sua conta, não foi creditada ao destinatário. Requer a reforma da sentença para condenar as instituições financeiras rés ao ressarcimento do dano material e à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário, com fundamento no art. 14 do CDC, diante da transferência Pix não concluída corretamente; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e o valor devido a esse título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço para ensejar a obrigação de indenizar.
4. A autora comprova documentalmente a saída do valor de sua conta, bem como a ausência de crédito na conta de seu esposo, evidenciando a ocorrência de falha no serviço bancário prestado.
5. A simulação de TED realizada com os dados fornecidos revela que a conta de destino pertence a terceira pessoa estranha à relação, e que a chave Pix fornecida é inexistente, reforçando o desvio da quantia transferida.
6. Restando caracterizada a não entrega do valor ao real destinatário e a ineficácia das tentativas de resolução administrativa, configura-se o dever de restituição do valor transferido, a título de dano material.
7. O transtorno decorrente da falha bancária, a frustração da legítima expectativa do consumidor, e a insegurança gerada quanto à confiabilidade do sistema financeiro justificam a indenização por danos morais.
8. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, conforme jurisprudência reiterada da Turma Recursal.
9. A correção monetária do dano material deve observar o IPCA desde o prejuízo, e os juros moratórios seguem o art. 406, § 1o, do Código Civil, contados da citação. Para o dano moral, a correção monetária incide desde a fixação judicial e os juros pela taxa SELIC desde o evento danoso, conforme a Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário quando ocorre débito sem crédito ao destinatário em transferência via Pix. 2. Configurada a falha e frustradas as tentativas de solução administrativa, é devida a restituição do valor transferido como dano material. 3. O transtorno causado por falha bancária em transação financeira autoriza a condenação por dano moral, sendo o valor da indenização fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. ”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 406, §1o; CPC, art. 373, I e II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009311-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEYMAR ORIANA GUERRA OSORIO - CPF: 712.017.202-65 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025